Tribunal: TJPA
Processo: 0007439-77.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007439-77.2020.8.14.0040

APELANTE: WANDERSSON CARLOS CASTRO, LUCAS LUIZ BARROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157,
§ 2º, II E § 2º-A,
DO CPB.

PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL
: AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CP PARA RECONHECIMENTO DOS AGENTEA.
REJEITADA
. A VÍTIMA DEVIDAMENTE RECONHECEU OS APELANTES NA DELEGAIA, APÓS LHE SER APRESENTADAS DIVERSAS FOTOS, TENDO IDENTIFICADO SEUS AGRESSORES, CONFIRMANDO O RECONHECIMENTO EM JUÍZO. ADEMAIS, OUTROS ELEMENTOS DE PROVA FORAM TRAZIDOS AOS AUTOS E SE MOSTRAM APTOS A COMPROVAR A AUTORIA DO CRIME.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMARAM A PRISÃO DOS APELANTES EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA
RES
.

DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE, COMO CEDIÇO, TEM VALIDADE E ESTÁ APTO A SUBSIDIAR O JUÍZO EM SUA DECISÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
IMPROCEDENTE
. AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FIRMES E SEGURAS A MOSTRAR QUE A CONDUTA DOS APELANTES SE DEU COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O USO DE ARMA DE FOGO.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
WANDERSON CARLOS CASTRO E LUCAS LUIZ BARROS DA SILVA,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 6818161, que no dia 22 de outubro do ano de 2020, por volta das 11:40 horas, os apelantes subtraíram da vítima, o adolescente Jamilson Silva Santos, uma motocicleta Honda BIZ, quando trafegava pela Rua Morumbi, em Parauapebas.

De acordo com a inicial ministerial, a vítima pilotava a motocicleta de sua madrasta pela via pública quando os apelantes, que estavam em um motocicleta Honda TITAN 150, o abordaram; que o apelante Lucas, que estava na garupa, desceu da moto e empunhou uma arma de fogo contra a vítima, exigindo que esta entregasse o veículo, o que efetivamente ocorreu; que Lucas montou na moto que era conduzida pela vítima e se evadiu do local.

A vítima relatou os fatos à sua madrasta e ao seu genitor, tendo estes acionado a empresa responsável pelo sistema de rastreamento do veículo e à polícia, tendo a empresa de segurança conseguido localizar a motocicleta na Rua Angola, Bairro Parque das Nações II, fato informado à delegacia de polícia que designou agentes para proceder às diligências de recuperação do bem e prender os infratores, ora apelantes.

Presos e conduzidos à delegacia, a vítima reconheceu os apelantes, tendo Wanderson confessado o crime e indicado o seu comparsa, Lucas, que negou qualquer participação no crime.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, do CPB.

Em ID 6818165, foi recebida a denúncia, fls. 15;

Em ID 6818165, fls. 17/19, resposta à acusação do réu Wanderson Carlos Castro;

Em ID 6818166, fls. 02/04, resposta à acusação do réu Lucas Luiz Barros da Silva e, às fls. 06/07, certidão judicial;

Em ID 6818167, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 6818172 a 6818250;

Em ID 6818168, Sentença condenatória que condenou o apelante Lucas cuja pena base restou cominada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa, reconhecendo a presença da atenuante da menor idade penal, passando a pena a ser de 04 anos de reclusão e 10 dias multa e, na 3ª fase, não observou a presença de causas de diminuição, reconhecendo, porém, a causa de aumento em razão de a conduta ter ocorrido com uso de arma de fogo, elevando a pena até então alcançada em 2/3, passando ao final a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa, mesmo patamar alcançado pelo apelante Wandersson, após devida individualização da pena, não lhes sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 6818268, a defesa

de
Wandersson Carlos Castro
pugnou pela reforma da sentença para absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista que o apelante negou qualquer participação na conduta delitiva pela qual fora condenado, bem como pelo fato de o reconhecimento feito pela vítima não ter ocorrido em conformidade com o que disposto no art. 226 do CPP, devendo o mesmo ser declarado nulo e, subsidiariamente, que seja afastada a majorante do uso de arma e se promova à desclassificação para o crime de furto.

Em sede de Apelação, ID 6818270, a defesa

de
Lucas Luiz Barros da Silva
pugnou pela reforma da sentença para absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, tendo em vista que o apelante negou qualquer participação na conduta delitiva pela qual fora condenado, bem como pelo fato de o reconhecimento feito pela vítima não ter ocorrido em conformidade com o que disposto no art. 226 do CPP, devendo o mesmo ser declarado nulo e, subsidiariamente, que seja afastada a majorante do uso de arma e se promova à desclassificação para o crime de furto.

Em contrarrazões, ID 6818274, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência dos apelos e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 8874279, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
WANDERSSON CARLOS CASTRO E LUCAS LUIZ BARROS DA SILVA,
em razão do
inconformismo destes com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e

adianto que os analisarei conjuntamente, tendo em vista que idênticas as razões, bem como o impetrante e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO OBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP

Apesar de apartados os recursos, tem-se que são idênticas as razões e quanto à alegada nulidade em virtude da não obediência aos requisitos legais para reconhecimento dos apelantes, nos termos do art. 226 do CPP, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo.

Observa-se dos autos que a vítima reconheceu os apelante

como autores do crime do qual fora vítima, sendo estes reconhecidos na delegacia, pouco depois de praticarem o crime, reconhecimento que foi ratificado na audiência de instrução e julgamento, ID 6818172/73/74/75/76/77, oportunidade em que confirmou ao Juízo terem sido os apelantes aqueles que, armados de arma de fogo, exigiram que entregasse a motocicleta que pilotava, relatando que ambos os apelantes estavam sem capacete e que os reconheceu pelas fotos que lhes foram exibidas, afirmando que foram exibidas várias fotos, tendo feito o reconhecimento dos apelantes dentre os demais como autores do crime do qual fora vítima quando trafegava na via pública.

Assim, ainda que não tenha ocorrido o reconhecimento pessoal, houve o devido reconhecimento dos apelantes pela vítima por fotos, sendo oportuno ressaltar que a motocicleta da vítima foi apreendida na posse dos apelantes, corroborando o que relatado pela vítima e testemunhas, sendo imperioso ressaltar que, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, o reconhecimento por foto é válido quando corroborado por outros meios de prova, no caso, a apreensão da
res furtiva
em poder dos apelantes.

Veja-se a jurisprudência do STJ acerca da questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO EM SEDE INQUISITORIAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 4. No caso concreto, foram atendidos os preceitos do art. 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico do paciente, em sede inquisitorial, posto que a vítima efetuou prévia descrição das características físicas da pessoa a ser reconhecida e a ela foram apresentadas diversas fotos de pessoas semelhantes, dentre as quais reconheceu o paciente. Ressalte-se que o reconhecimento fotográfico foi efetuado no mesmo dia dos fatos e que a vítima havia estado em companhia do paciente por cerca de três horas, pelo que é de se presumir ainda guardasse vívida lembrança de suas características físicas. Não chegou a ser realizado reconhecimento pessoal, em sede inquisitorial, por motivo idôneo, posto que a vítima não foi localizada em data posterior, constando que havia se mudado após se casar sem deixar novo endereço ou novo contato telefônico. 5. É válido o reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial, quando amparado em outras provas colhidas na fase judicial. Precedente: AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021. 6. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 8. Na hipótese em exame, o acórdão impugnado refutou a alegação de violação do art. 155 do CPP, salientando que a condenação não se ancorou unicamente no reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial, mas também, nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e nas diligências que conduziram à localização da placa do automóvel em nome da esposa do paciente, que correspondia a um veículo ônix de cor branca. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 653303 SP 2021/0081941-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

Assim, por ter a vítima efetivamente reconhecido os réus, bem como pelo fato de outras provas terem sido trazidas ao caderno processual, corroborando a tese acusatória, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No que concerne ao mérito da demanda, busca a defesa a absolvição dos apelantes sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, afirmando não poder esta se dar com base somente na palavra da vítima e dos policiais que prenderam o apelante.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, não lhe advém razão, pois restou configurado pelas provas trazidas aos autos, especialmente pelo depoimento prestado pela vítima, ID 6818172/73/74/75/76/77, onde esta relata como se deu a conduta delitiva, informando que fora abordado pelos apelantes, que chegaram em uma moto e, mediante violenta ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, exigiram a entrega da motocicleta na qual trafegava, no que foram prontamente atendidos, tendo o apelante Lucas subido em sua motocicleta e partido em disparada,

Do depoimento prestado em Juízo pela vítima, que aqui peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, se observa clareza como se deu a conduta delitiva, tendo esta efetivamente reconhecido os apelante como autores do crime de qual fora vítima.

A versão apontada pelo apelante Lucas, afirmando ter apenas pegado uma carona com o apelante Wandersson e que desconhecia o fato de a motocicleta ter sido roubada, não encontra respaldo em nenhuma prova dos autos, pois afirmou a vítima que este era o carona da motocicleta que o abordou e que foi ele, Lucas, quem seguiu pilotando a motocicleta de si roubada.

O apelante afirma que naquele dia ia comprar roupas para usar no natal, apesar de ainda estarem no mês de outubro, e que sua mãe havia lhe dado dinheiro para tal compra, contudo, não apresentou em Juízo qualquer prova capaz de corroborar sua versão, não sendo crível que, em sendo realidade o que afirma, sua mãe se negasse a corroborar tal fato, se mostrando suas alegações vazias e sem qualquer amparo nos autos.

Quanto ao apelante Wandersson, este nega a prática do roubo contra a vítima Jamilson, alegando, contudo, ter furtado a motocicleta de sua dona logo após perceber que esta deixara a chave na ignição do veículo ao entrar em uma loja, versão que, tal e qual àquela apresentada por seu parceiro e também apelante Lucas, é desprovida de qualquer prova. Ora, se o que fez foi subtrair o veiculo da proprietária quando esta o deixou parado em frente a uma loja, porque não a trouxe autos para confirmar tal versão dos fatos?

Se o fizesse, além de confirmar sua versão provaria que a Jamilson, vítima, apesar de não ter qualquer motivo, estava inventando fantasiosamente uma história tão somente para o incriminar. Porém, não o fez, não provou nada do que alegou, nem mesmo o amigo na casa de quem teria parado para beber água foi trazido em Juízo para confirmar seu relato, restando fartamente comprovado somente a versão apresentada pelo órgão ministerial na denúncia, tanto pelo depoimento firme e conciso da vítima, como pelos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão, e pelo fato de a motocicleta roubada ter sido encontrada em seu poder.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse suas inocências, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição dos apelantes, sob alegação de ausência de provas da participação destes na conduta delitiva não há como prosperar, pois observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação de ambos, restando configurada a conduta prevista no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, do CPB
, como bem analisado pelo magistrado singular, tendo este andado bem ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Não havendo, portanto, que se falar em absolvição dos apelantes por falta de provas para a condenação, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória, não havendo igualmente que se falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, como pretende a defesa dos apelantes, pois sobejamente comprovado que a conduta delituosa se deu mediante grave ameaça e em concurso de agentes, como demonstrado ao norte, e o crime de furto, como descrito no art. 155 do CP, não comporta o uso de violência ou grave ameaça, não havendo como se promover à pretendida desclassificação.

Acerca de tal impossibilidade já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO INVIÁVEL - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO - RECURSO IMPROVIDO. I - O Apelante interpôs recurso de Apelação contra a sentença que o condenou ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de delito de roubo qualificado, em concurso formal, pugnando pela absolvição, sob alegação de que não existiram provas capazes de atestar a autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do inciso II do artigo 14 do Código Penal, com a consequente redução da pena em patamar de 2/3. Requereu, ainda, redução da pena ao mínimo legal. II - A pretensão de afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo também não merece acolhimento, considerando que as vítimas foram constrangidas com o emprego de arma de fogo. É imperioso ressaltar que não é exigida a apreensão ou perícia da arma para aferir sua capacidade ofensiva. No que tange ao pedido de desclassificação para a modalidade tentativa, também não merece acolhimento, considerando que, no momento da prisão, o réu já estava na posse dos bens subtraídos. A circunstância de que o acusado exauriu a fase executória da investida criminosa é inconteste, mormente por força da jurisprudência firmada no âmbito dos Tribunais pátrios, no sentido de que a consumação do crime de roubo ocorre no momento em que há a inversão do título da posse, independentemente da duração dessa inversão, cenário absolutamente incontestável no caso dos autos. III - No que toca à dosimetria da pena, observa-se que ocorreu de acordo com os parâmetros legais, decorrentes de uma dosimetria adequada e proporcional em sentido estrito, em cujo âmbito, o a quo examinou individualmente cada uma das circunstâncias judiciais, de forma que a pena-base restou fixada no patamar mínimo legal. IV - Por fim, pugnou o Apelante pela implementação da detração. Quanto à aplicação do referido instituto, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando que não haveria modificação de regime, deixo de procedê-la, atribuindo tal incumbência ao Juízo da execução, que é detentor de informações mais apuradas acerca do assunto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AP 0505817-72.2020.8.05.0001 - SALVADOR. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. (TJ-BA - APL: 05058177220208050001, Relator: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 27/07/2021)

Acerca da impossibilidade da pretendida desclassificação é a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbis
:

Por fim,
em relação ao pleito de desclassificação para o crime

de furto, não merece amparo, posto que evidenciado que a subtração do
veículo da vítima fora mediante emprego de grave ameaça com uso de arma
de fogo
. Ressalta-se que embora o artefato não tenha sido apreendido em
poder do apelante, consolidou-se nos Tribunais pátrios o entendimento deque é dispensável a apreensão da arma, bem como a realização de exame pericial para atestar a potencialidade lesiva, quando presentes nos autos

elementos probatórios que asseguram o emprego do artefato na prática
criminosa,

que

no

caso,

comprovado

pelo

depoimento

da

vítima

e
testemunhas, alhures listados. Precedente: AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em15/06/2021, DJe 21/06/2021.

Assim, não há como se proceder à pretendida desclassificação.

Ante ao exposto, reconhecendo que os apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022